Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. REJULGAMENTO PARA DECLARAR A INVALIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO APÓS HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. REJULGAMENTO REALIZADO TORNAR SEM EFEITO DO ACÓRDÃO.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, recorrente vencida, perante o acórdão que deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal na obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da parte embargada em hospital privado.
II. Os embargos não merecem ser conhecidos, pois intempestivos. Dispõe o artigo 49 da Lei 9.099/95 que os embargos de declaração serão interpostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. A parte embargante teve ciência do acórdão em 05/08/2021, de forma que o prazo para oposição dos embargos teve início em 06/08/2021, sexta-feira, e findou em 13/08/2021, sexta-feira, considerando apenas os dias úteis e o feriado forense ocorrido em 11/08/2021. Ocorre que os embargos de declaração somente foram protocolados em 17/08/2021, sendo, portanto, extemporâneos. Ausente um dos pressupostos recursais, deixa-se de conhecer do recurso.
III. Não obstante, o acórdão deve ser tornado sem efeito.
IV. Após a publicação da pauta da Sessão de Julgamento (ID 26730827) a parte autora/recorrente protocolou petição manifestando a desistência do recurso (ID 27004943), a qual restou homologada (ID 27048021). Entretanto, por equívoco o processo não foi retirado da pauta e o recurso inominado foi julgado.
V. É entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que a desistência recursal produz efeitos imediatos, não dependendo sequer de homologação judicial e, consequentemente, opera de pronto o trânsito em julgado da sentença. Nessa esteira: “(...) 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desistência do recurso é ato unilateral praticado pela parte, produzindo efeitos imediatos e, consequentemente, não dependendo de homologação judicial ou de anuência da parte "ex adversa" para sua eficácia. 8. Julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se opera o trânsito em julgado da sentença quando, a despeito de interposição de recurso, o recorrente formula pedido de desistência recursal. 9. Nesse contexto, assentada a premissa de que a desistência independe de homologação ou concordância expressa da parte adversa, correto o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul quanto ao trânsito em julgado da sentença condenatória e ocorrência da decadência. 10. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1834016/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 08/06/2021). Desse modo, há de se declarar de ofício a nulidade do acórdão, porquanto proferido mediante “error in procedendo”.
VI. Embargos de declaração não conhecidos. Acórdão sem efeito. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a desistência recursal pleiteada antes do julgamento do inominado não há que se falar em recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.